Tribunal: TJMT
Processo: 1004582-38.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004582-38.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), ALCIDES BERTOTI PEREIRA - CPF: 099.261.609-30 (EMBARGANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (EMBARGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), MITSUO KENNEDY AIDA - CPF: 771.814.179-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPRECISÃO TERMINOLÓGICA. DISCORDÂNCIA QUANTO AO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de substituição de penhora em cumprimento de sentença que tramita há mais de 21 anos. O embargante alega omissão e contradição quanto à caracterização como devedor contumaz e à análise da suficiência do imóvel oferecido em substituição para garantir as execuções existentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao caracterizar o embargante como devedor contumaz, quando existiriam apenas duas execuções em seu desfavor; (ii) analisar se houve omissão quanto à suficiência do imóvel oferecido em substituição, avaliado em valor superior ao total das execuções existentes.

III. Razões de decidir

3. A imprecisão terminológica quanto ao número de execuções não configura contradição apta a alterar o resultado do julgamento, pois a
ratio decidendi
do acórdão fundamenta-se em múltiplos pilares independentes e suficientes, incluindo a intempestividade do pedido, a existência de gravames sobre ambos os imóveis, a discordância fundamentada do credor e a prevalência da efetividade da execução.

4. O acórdão enfrentou expressamente a questão da suficiência do imóvel oferecido, concluindo que a existência de gravames sobre ambos os bens compromete a liquidez e disponibilidade do bem substituto, causando prejuízo ao credor que aguarda há mais de 21 anos a satisfação de seu crédito.
5. Os embargos não apontam efetiva omissão ou contradição, mas revelam discordância quanto ao entendimento adotado pelo Colegiado, pretendendo a reavaliação do mérito, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

6. A substituição de penhora às vésperas do leilão, após mais de 7 anos da efetivação da constrição, representa retrocesso incompatível com a efetividade da tutela executiva e com o princípio da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Imprecisão terminológica quanto ao número de execuções existentes não configura contradição apta a modificar o julgado quando a ratio decidendi fundamenta-se em múltiplos pilares independentes e suficientes. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão suscitada, ainda que a conclusão seja contrária ao interesse da parte. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.326.098/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26/11/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por ALCIDES BERTOTI PEREIRA em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição de penhora em cumprimento de sentença.

O processo executivo tramita há mais de 21 anos. O imóvel penhorado (matrícula nº 31.423) foi avaliado em R$ 5.297.356,41, enquanto o débito exequendo perfaz aproximadamente R$ 300.000,00 a R$ 598.466,86. O embargante ofereceu em substituição imóvel avaliado em R$ 2.156.221,55 (matrícula nº 11.224).

O acórdão embargado fundamentou-se em: (i) intempestividade do pedido de substituição, apresentado mais de 7 anos após a efetivação da penhora; (ii) existência de gravames sobre ambos os imóveis em outros processos; (iii) discordância fundamentada do credor; (iv) caracterização do embargante como devedor contumaz; (v) prevalência do princípio da efetividade da execução sobre o princípio da menor onerosidade.

A embargante requer o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para viabilizar eventual acesso às instâncias superiores.

É o relatório

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por ALCIDES BERTOTI PEREIRA em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição de penhora em cumprimento de sentença.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão sobre ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante alega
omissão e contradição
no acórdão embargado, especificamente quanto à caracterização como "devedor contumaz" e à análise da suficiência do imóvel oferecido em substituição para garantir todas as execuções existentes.

Alegação de Contradição quanto à Caracterização como "Devedor Contumaz"

O embargante sustenta que não é devedor contumaz, pois existem apenas 2 (duas) execuções em seu desfavor, totalizando aproximadamente R$ 500.000,00. Argumenta que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que figura "como executado em diversos outros processos judiciais".

O acórdão embargado consignou expressamente: "
Ademais, o agravante é devedor contumaz, figurando como executado em diversos outros processos, o que justifica a manutenção de penhora de maior valor para garantir a satisfação de múltiplos créditos
."

E posteriormente:

"
O agravado demonstrou que o agravante é devedor contumaz, figurando como executado em diversos outros processos judiciais, e que utilizou sistematicamente recursos protelatórios para retardar a satisfação do crédito nos presentes autos
."

O embargante afirma que existem apenas 2 (duas) execuções: a presente e a de nº 1024580-15.2024.8.11.0015, totalizando débito de aproximadamente R$ 500.000,00.

Há, efetivamente, imprecisão na fundamentação do acórdão embargado.

A expressão "
diversos outros processos
" sugere multiplicidade significativa de demandas executivas, o que não se confirma pela alegação do embargante, que indica apenas duas execuções. Embora duas execuções possam caracterizar situação de inadimplência relevante, a utilização do termo "diversos" e "múltiplos" pode induzir a compreensão equivocada sobre a extensão do endividamento.

Contudo,
a imprecisão terminológica não configura contradição apta a alterar o resultado do julgamento
, pois a existência de duas execuções, por si só, já demonstra situação de inadimplência que justifica cautela na análise do pedido de substituição; o fundamento central do acórdão não reside exclusivamente na caracterização como devedor contumaz, mas na conjugação de múltiplos fatores, dentre os quais, a intempestividade do pedido, a existência de gravames sobre ambos os imóveis, a discordância do credor, a ausência de prova de inexistência de prejuízo e a prevalência da efetividade da execução.

Portanto,
a
ratio decidendi
do acórdão permanece íntegra mesmo com o esclarecimento sobre o número exato de execuções
.

Alegação de Omissão quanto à Suficiência do Imóvel Oferecido

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar que o imóvel oferecido em substituição (matrícula nº 11.224), avaliado em R$ 2.156.221,55, seria suficiente para adimplir ambas as execuções existentes, totalizando aproximadamente R$ 500.000,00.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da suficiência do imóvel oferecido, consignando: "
O agravado demonstrou, de forma contundente, que ambos os imóveis – tanto o já penhorado (matrícula n. 31.423) quanto o oferecido em substituição (matrícula n. 11.224) – já possuem determinação judicial de novas penhoras em outros processos executivos movidos contra o agravante
."

E prosseguiu:

"
Essa circunstância é absolutamente relevante e inviabiliza a substituição pretendida, pois a liberação do imóvel de maior valor (matrícula n. 31.423) permitiria sua penhora integral em outros processos, prejudicando o credor dos presentes autos, que aguarda há mais de 21 anos a satisfação de seu crédito
."

E concluiu:

"
Do mesmo modo, o imóvel oferecido em substituição (matrícula n. 11.224), por também estar gravado com determinação de penhora em outros processos, não possui a liquidez e disponibilidade necessárias para garantir adequadamente a execução
."

Observa-se, portanto, que não há omissão.

O acórdão analisou especificamente a questão da suficiência do imóvel oferecido e concluiu que a existência de gravames sobre ambos os imóveis compromete a liquidez e disponibilidade do bem substituto, causando prejuízo ao credor dos presentes autos.

A argumentação do embargante, na verdade, não aponta omissão, mas discordância quanto ao entendimento adotado. O embargante pretende que o Colegiado reavalie o mérito da questão, concluindo que o imóvel oferecido seria suficiente para garantir ambas as execuções.

Conforme a jurisprudência, embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por mera inconformidade da parte.

Nesse sentido:

"
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, sendo incabíveis quando a parte, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vem, em verdade, novamente discutir a matéria de mérito." (STJ, AgInt no AREsp 1.326.098/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2018)

Alegação de Contradição quanto ao Risco de Prejuízo ao Embargado

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que existem riscos ao embargado, quando o imóvel oferecido seria suficiente para adimplir ambas as execuções.

O acórdão fundamentou o risco de prejuízo ao embargado não apenas no valor do imóvel oferecido, mas na existência de gravames sobre ambos os imóveis em outros processos executivos.

A lógica da fundamentação é clara: se o imóvel atualmente penhorado (matrícula nº 31.423) for liberado, poderá ser integralmente penhorado em outro processo executivo, deixando o embargado (credor dos presentes autos) em posição de concorrência com outros credores sobre o imóvel de menor valor (matrícula nº 11.224).

Considerando que o embargado aguarda há mais de 21 anos a satisfação de seu crédito e que a penhora sobre o imóvel de matrícula nº 31.423 foi efetivada há mais de 7 anos, a substituição representaria retrocesso na garantia do crédito, violando o princípio da efetividade da execução.

Assim, não se verifica a alegada contradição, porquanto a fundamentação é coerente e lógica sobre a existência de outras execuções e de gravames sobre ambos os imóveis o que justifica a manutenção da penhora sobre o bem de maior valor, assegurando prioridade ao credor que primeiro obteve a constrição.

No caso concreto, o embargante não aponta efetiva omissão ou contradição, mas
discorda do entendimento adotado pelo Colegiado
, pretendendo a reavaliação do mérito.

Embora excepcionalmente admitidos, os efeitos infringentes em embargos de declaração exigem a demonstração de vício que efetivamente comprometa a higidez da decisão.

No presente caso, a imprecisão terminológica quanto ao número de execuções não compromete a
ratio decidendi
do acórdão, que se fundamenta em múltiplos pilares independentes e suficientes para sustentar a conclusão.

Por fim, os embargos não foram opostos explicitamente para fins de prequestionamento. Contudo, ficam prequestionadas as seguintes matérias:

Art. 1.022 do CPC (embargos de declaração);

Art. 805 do CPC (princípio da menor onerosidade);

Art. 847 do CPC (substituição de penhora);

Art. 5º, XXXV e LXXVIII, da CF/88 (tutela jurisdicional efetiva e duração razoável do processo).

Embora os embargos não possuam caráter manifestamente protelatório, é relevante observar que o acórdão embargado consignou expressamente a utilização reiterada de recursos protelatórios pelo embargante ao longo dos 21 anos de tramitação do processo executivo.

A oposição de embargos de declaração que, na essência, buscam a rediscussão do mérito, insere-se neste contexto de resistência sistemática à satisfação do crédito.

Contudo, considerando que os embargos foram fundamentados em alegações de omissão e contradição, ainda que improcedentes, não se justifica a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Conclui-se, então, que os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Sem condenação em multa, por não caracterizados embargos manifestamente protelatórios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026